Tribunal: TJMT
Processo: 1012021-08.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012021-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DANRLEY PATRICK SILVA - CPF: 053.448.481-61 (PACIENTE), Juizo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDAIANE OLIVEIRA NONATO - CPF: 063.867.961-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO
DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA O
TRÁFICO
– PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO VOLTADA AO TRÁFICO – APREENSÕES DE DUAS PORÇÕES DE MACONHA, DINHEIRO EM ESPÉCIE E APARELHOS CELULARES – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – GRUPO DE WHATSAPP DE “LOJISTAS” – REITERAÇÃO DELITIVA – RISCO CONCRETO DE REPRODUÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS ANÁLOGOS - PRISÃO PREVENTIVA AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – DESTINAÇÃO DA DROGA – ANÁLISE EM
HABEAS CORPUS –
IMPERTINÊNCIA – ARESTO DO STJ E TJMT - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA – PREMISSA DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ASSOCIAÇÃO
PARA O
TRÁFICO
LIGADA COMPOSTA POR AO MENOS 24 AGENTE – CAUTELARES INAPLICÁVEIS – STJ - ORDEM DENEGADA.

A reiteração delitiva específica e os indicativos do envolvimento do paciente em associação para o tráfico de drogas, autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública, por induzirem traficância habitual e evidenciarem risco concreto de reprodução de fatos criminosos análogos (STJ, AgRg no HC 691.799/SP; AgRg no HC 725170/SP; AgRg no HC 727535/GO; TJMT, HC N.U 1019352-12.2021.8.11.0000).

A análise acerca da destinação da droga [consumo pessoal ou mercancia] não se mostra pertinente em
habeas corpus
, notadamente porque pressupõe exame do conjunto probatório, inerente à instrução criminal, pelo Juízo singular (STJ, HC 612101/SE; TJMT, HC nº 1008035-51.2020.8.11.0000).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares alternativas não se mostram aplicáveis, diante do aparente envolvimento do paciente em associação para o tráfico
com, ao menos, 24 (vinte e quatro) agentes criminosos, a justificar a manutenção da custódia em virtude do risco de reprodução e/ou continuidade dos fatos criminosos (STJ, RHC 123570/MG; HC 692546/PR),
sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo singular após o término das diligências investigativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012021-08.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
NOVA MUTUM

IMPETRANTE(S): DR. DIEGO PEREIRA DE IGREJA

PACIENTE(S):

DANRLEY PATRICK SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DANRLEY PATRICK SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de incidente processual (NU 1001790-52.2023.8.11.0086), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação ao tráfico - arts. 33,
“caput”
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 169698217).

O impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 2) a quantidade apreendida seria destinada apenas ao uso pessoal; 3)
“o paciente tem ocupação lícita, possui emprego fixo, com residência [...] e arrimo de família”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente,
“por uma das cautelares do art. 319 do CPP”
(ID 169698216), com documentos (ID’s 169698217/

169698240).

O pedido liminar foi indeferido (ID 170209686).

O Juízo singular prestou informações (ID 170604185).

A i. 1ª Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA O PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A PAZ PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Jorge da Costa Lana, promotor de Justiça – ID 172892723)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23.4.2023, o delegado de Polícia [Rodrigo Costa Rufato] representou pela decretação da prisão temporária da paciente e de outros 31 (trinta e um) agentes (ID 169626150).

Em 27.3.2023, o órgão do Ministério Público de primeiro grau [2ª Promotoria de Justiça Criminal de Nova Mutum] manifestou-se “
pelo deferimento dos pedidos contidos na representação, decretando-se a prisão temporária dos representados, por 30 (trinta) dias, na forma do art. 1º, inciso III, alínea “a”, da Lei 7.960/89 c/c artigo 2º, §4º da Lei 8.072/90.
” (Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça – ID 169626158).

Em 15.5.2023, o Juízo singular decretou a prisão temporária da paciente com a seguinte fundamentação:

“[...]

Destarte, tenho que os pressupostos para a prisão temporária encontram-se perfeitamente preenchidos, em relação aos representados KAMILA GABRIELA JESUS DA SILVA, LUCAS GUILHERME DA SILVA SANTOS, RÔMULO SALOMÃO DE ARRUDA SILVA, JULIANA GAMA LIMA, CARLOS ALEXANDRE DE ARAÚJO, ANDRESSA MARY DA SILVA MARIANO, WILLIAN VAZ NASCIMENTO, ERICK DA CONCEIÇÃO BARBOSA, MATHEUS HENRIQUE SILVA, ADRIANA ANDRADE GOMES, VAGNER DE MORAES, LUCIANO FERREIRA FILHO, FÁBIO DUTRA RODRIGUES, DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, EVAIR FERRAZ DE OLIVEIRA, ALAN JOSÉ SANTANA COSTA, PAULA CASSIMIRA DA COSTA, ALLAFE DA SILVA, DANRLEY PATRICK SILVA, LEIDAIANE OLIVEIRA NONATO, LUIZ OTÁVIO MARCONDES DE CASTRO, NATHÁLIA SIMAS VASUM, YNGRATY DE RAFAELA DA SILVA ROCHA e JOÃO KLEBER BARBOSA DA SILVA .

Isso porque, conforme exposto, dos elementos indiciários reunidos nos autos, depreendem-se fortes elementos investigativos, baseados em provas lícitas, ligando os representados à autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigo 1º, inciso III, alínea 'n', da Lei nº 7.960/89), conforme exaustivamente delineado alhures.

Nesse aspecto, não é demais ressaltar que, para decretação ou manutenção da prisão temporária não se exige prova inequívoca da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes desta, o que, no caso dos autos, está demonstrado a contento.

Evidencia-se, ainda, a imprescindibilidade da prisão temporária de todos os representados acima listados para o regular andamento das investigações e esclarecimento dos fatos delitivos, visando à garantia da persecução penal.

No caso em análise, tenho que as prisões temporárias se mostram imprescindíveis para a conclusão do inquérito policial, pois através delas será possível a colheita dos interrogatórios dos investigados, eventuais acareações, apreensão e análises dos aparelhos de seus telefones celulares (já deferido na representação dos autos n. 1001788-82.2023.8.11.0086), documentos que vierem a ser apreendidos (como cadernos de anotações acerca das vendas dos entorpecentes) e ainda, evitar que aconteça interferência nas investigações, notadamente, destruição dos entorpecentes. [...]

Outrossim, é fato que a extensão e o nível de organização da associação objeto das representações dificultam o trabalho da Polícia, especialmente porque foi descortinado um grupo virtual com quase uma centena de “lojistas”, em que uma das finalidades era, justamente, avisar a todos os membros e supostos associados eventual atividade policial, a fim de que rapidamente providenciem o desaparecimento de provas (tanto é que muitos dos representados apagavam as conversas em que tratavam sobre o comércio de drogas assim que as enviavam), impondo-se as custódias para assegurar uma investigação livre de interferências. [...]

Ante o exposto DECRETO, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 1º, incisos I e III, alínea 'c', da Lei 7.960/89, a prisão temporária de: 1. KAMILA GABRIELA JESUS DA SILVA, 2. LUCAS GUILHERME DA SILVA SANTOS, 3. RÔMULO SALOMÃO DE ARRUDA SILVA, 4. JULIANA GAMA LIMA, 5. CARLOS ALEXANDRE DE ARAÚJO, 6. ANDRESSA MARY DA SILVA MARIANO, 7. WILLIAN VAZ NASCIMENTO, 8. ERICK DA CONCEIÇÃO BARBOSA, 9. MATHEUS HENRIQUE SILVA, 10. ADRIANA ANDRADE GOMES, 11. VAGNER DE MORAES, 12. LUCIANO FERREIRA FILHO, 13. FÁBIO DUTRA RODRIGUES, 14. DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, 15. EVAIR FERRAZ DE OLIVEIRA, 16. ALAN JOSÉ SANTANA COSTA, 17. PAULA CASSIMIRA DA COSTA, 18. ALLAFE DA SILVA, 19. DANRLEY PATRICK SILVA, 20. LEIDAIANE OLIVEIRA NONATO, 21. LUIZ OTÁVIO MARCONDES DE CASTRO, 22. NATHÁLIA SIMAS VASUM, 23. YNGRATY DE RAFAELA DA SILVA ROCHA e 24. JOÃO KLEBER BARBOSA DA SILVA.

Por fim, não se pode olvidar ainda que, tratando-se de crime de tráfico de drogas, o prazo da prisão temporária é dilatado de cinco para trinta dias, nos termos do artigo 2º, § 4º, da Lei n. 8.072/90.

[...]”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkosk, juíza de Direito – ID 117999235)

Em 18.5.2023, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau,
in verbis
:

“A indicar a destinação comercial do entorpecente, aponto que os dois custodiados foram identificados como integrantes de um grupo virtual da plataforma do aplicativo Whatsapp, composto, em tese, exclusivamente por “lojistas”(expressão utilizada para designar os vendedores de entorpecente), grupo esse que aparentemente tinha por finalidade permitir a comunicação dos membros e facilitar a exploração conjunta e organizada do tráfico de drogas. No aludido grupo, verifica-se que consta a informação de que “é obrigatório todo lojista estar no grupo para melhor comunicação entre todos”, além de uma mensagem no sentido de que “esse grupo é para manter a sintonia entre os irmãos e companheiros e também para comunicar uns aos outros sobre blitz policiais, ou se algum irmão companheiro rodar sempre tá passando informação no grupo, você vê a viatura bom sempre tá avisando... Porque juntos somos mais fortes” . Essa mesma circunstância, associada ao fato de que esses autuados realizaram depósitos, sem nenhuma base legítima conhecida em favor de outra investigada, KAMILA GABRIELA, que aparentemente apresenta uma movimentação financeira altíssima e bastante atípica, recebendo valores constantes desses autuados e muitos outros investigados e até condenados pelo crime de tráfico, apontam para a regularidade com que a atividade criminosa vinha sendo exercida pelo casal, desde abril de 2022, e aparentemente associados entre si a terceiros, a demonstrar que a concessão de liberdade provisória implicaria em grave risco de continuidade das atividades criminosas. [...]

Também a reforçar o risco de reiteração, é importante consignar que apenas em 2021, ambos foram presos em flagrante por aquela infração (autos n. 1004966-10.2021.8.11.0086), e atualmente são investigados pelo aludido crime nos autos de n. 1005109-96.2021.8.11.0086. Saliento, oportunamente, que malgrado suas prisões tenham sido relaxadas em decorrência de suposta invasão de domicílio, que as drogas não foram encontradas exclusivamente dentro do imóvel, mas parte delas também em posse deles fora daquele local. Desta feita, tenho que essas ocorrência anteriores, somadas aos depósitos periódicos desde abril de 2022, e à localização de drogas com os custodiados nesta oportunidade, aponta para a suposta dedicação destes à aludida atividade criminosa e o risco deles, em liberdade, voltarem a delinquir.

Desta feita, por tudo que se extrai dos autos, não há como se dizer que as medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do CPP seriam suficientes para acautelar o meio social, ao contrário, apenas fomentariam nos increpados a sensação de impunidade. Por todo o exposto, HOMOLOGO e CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão dos autuados DANRLEY PATRICK SILVA e LEIDAIANE OLIVEIRA NONATO, como forma de garantia da ordem pública.”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkosk, juíza de Direito – ID 169698217)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, c
onsubstanciada
nos indicativos de envolvimento do paciente em associação voltada à prática do tráfico de drogas no Município de Nova Mutum/MT, extraídos das apreensões de 2 (duas) porções de maconha [sem peso especificado], R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie e 2 (dois) aparelhos celulares, na sua residência, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, e nas transferências bancárias realizadas para a investigada Kamila Gabriela Jesus da Silva [R$ 2.100,00], supostamente a responsável por receber os pagamentos dos lojistas, além de integrar um grupo no aplicativo de mensagens
WhatsApp,
“
composto, em tese, exclusivamente, por lojistas (expressão utilizada para designar os vendedores de entorpecente)”
, bem como na reiteração delitiva, visto que o paciente registra inquérito policial por tráfico de drogas (PJe N.U 1005109-96.2021.8.11.0086).

A reiteração delitiva específica e os indicativos do envolvimento do paciente em associação para o tráfico de drogas, autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública, por induzirem traficância habitual e evidenciarem risco concreto de reprodução de fatos criminosos análogos (STJ, AgRg no HC 691.799/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.10.2021; AgRg no HC 725170/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 11.4.2022; AgRg no HC 727535/GO - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 13.5.2022; TJMT, HC N.U 1019352-12.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 6.12.2021).

Logo, decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Por sua vez, a análise acerca da destinação da droga [consumo pessoal ou mercancia] não se mostra pertinente em
habeas corpus
, notadamente porque pressupõe exame do conjunto probatório, inerente à instrução criminal, pelo Juízo singular (STJ, HC 612101/SE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.11.2020; TJMT, HC nº 1008035-51.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019).

Quanto aos predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram aplicáveis, diante do aparente envolvimento do paciente em associação para o tráfico
com, ao menos, 24 (vinte e quatro) agentes criminosos, a justificar a manutenção da custódia em virtude do risco de reprodução e/ou continuidade dos fatos criminosos (STJ, RHC 123570/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.3.2020; HC 692546/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 8.4.2022),
sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo singular após o término das diligências investigativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023